Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-16.2018.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006464-16.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Horas Extras]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), DAVID DE BARROS LIMA - CPF: 106.101.971-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECÔNOMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

2. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC).

3. Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o do CPC. (
N.U 1014078-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020
).

4.Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
DAVID DE BARROS LIMA
contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada no 31183-92.2014.811.0041, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a assistência judiciária integral.

Sustenta o agravante que apesar de auferir mensalmente a quantia líquida de R$ 18.329,28 (dezoito mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) como Agente de Tributos Estaduais, não tem condições econômicas para recolher as custas judiciais nos autos de origem.

Alega que desembolsou da quantia total das taxas e custas judiciais – R$ 22.228,41 (vinte e dois mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos) – equivale a um valor superior a sua remuneração, prejudicando o seu sustento e de sua família.

Com esses argumentos, pugna pelo efeito ativo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau,
“e conceder o benefício da gratuidade da justiça, determinando ao juízo a quo proceda a análise do pedido formulado na inicial e o prosseguimento do feito, nos termos da lei”
, e no mérito, o provimento do recurso, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita, ou, caso negativo, requer, alternativamente, que seja deferido o recolhimento das custas e despesas processuais ao final, nos moldes do Provimento n. 18/2012 do CGJ.

A tutela recursal foi parcialmente deferida [id. 3001454 – pág. 01 à 03], autorizando o parcelamento das custas processuais, na forma do art. 98, § 6o do CPC.

O agravado ofertou as contrarrazões [id. 3225963 - pág. 01 à 06].

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar no feito em razão da ausência de interesse público [id. 115701475].

É o relatório.

Dr. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de Agravo de Instrumento comporta provimento.

Ressai dos autos que a parte Agravante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita, todavia, o juízo de origem indeferiu o seu pedido, nos seguintes termos:

“
Indefiro
a assistência judiciária gratuita requerida pela parte autora, uma vez que comprovada a capacidade financeira desta para arcar com as custas e despesas processuais, conforme documentação coligida em Id no 33824596. Anote-se.”

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária
.

O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.

No caso em testilha,
a parte se baseia em singelas alegações para fazer valer sua condição de hipossuficiência econômica. Aliás, nada foi acrescentado em sede recursal que infirme os fundamentos já insertos na decisão agravada.

Diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos beneplácitos da assistência judiciária, tenho que deve ser
mantida a decisão de indeferimento.

Em caráter sucessivo, aplica-se na hipótese a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo,
de forma parcelada
, consoante preconiza o artigo 98, § 6o, do CPC, in verbis:

“Art. 98.

[...]

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“§ 6.o: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.” (Código de processo civil comentado – livro eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)

Nesse contexto, em análise aos documentos colacionados aos autos no id. 2354190 – pág. 02, comprovam que o agravante é servidor público da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, no cargo de Agente de Tributos Estaduais, e aufere renda bruta mensal de R$ 18.329,28 (dezoito mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos).

Ademais, ao postular pela benesse da assistência judiciária não comprovou a impossibilidade de fazê-lo.

Desta forma, pertinente autorizar ao caso o parcelamento das custas iniciais (distribuição do processo), na forma do art. 468, §§ 6o e 7°, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, de modo a possibilitar que o recolhimento das custas iniciais não constitua pesado encargo econômico ao autor/agravante ou óbice intransponível ao prosseguimento da ação.

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...)

§ 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz”.

Assim,
como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas ao recorrente, na forma do art. 468, § 7o do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECÔNOMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante”
(STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso,
o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o do CPC.” (
N.U 1014078-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020
).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
no sentido de autorizar o parcelamento das custas processuais na forma tratada no art. 468, § 7o do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022